Tribunal: TJMT
Processo: 1017405-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017405-54.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. MATHEUS AMÉLIO DE SOUZA BAZZI
DR.a KAROLLAINY PEREIRA DO PRADO
DR. RAFAEL MORAES VALENTE
PACIENTE:
PEDRO HENRIQUE SALTON MOURA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que, em regime de Plantão Judiciário, converteu sua custódia em flagrante em preventiva nos autos de n.o 18453-36.2020.811.0042 (cód. 633482), em razão da suposta prática das condutas ilícitas descritas no art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando a impetração, os firmatários do remédio heroico relatam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 30/07/2020 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva com supedâneo na suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública, sob o viés do risco de reiteração delitiva, haja vista a existência de registros criminais anteriores em desfavor do increpado.
Nessa toada, a ilustrar a aventada coação ilegal, invocam os princípios constitucionais do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais, e apontam a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício, porquanto supostamente lastreada na gravidade em abstrato dos crimes, bem como em argumentos genéricos “que poderiam ter sido utilizados para fundamentar qualquer outra decisão”, e em premissa equivocada respeitante à existência de registros criminais anteriores que justificariam o fundado receio de reiteração delitiva, os quais os impetrantes impugnam ao argumento de que o favorecido nesta ordem responde a nenhum processo pela suposta prática de crime patrimonial, e na ação penal em que denunciado pelo cometimento, em tese, de crime de homicídio, houve a desclassificação da conduta para crime diverso daqueles de competência do Júri Popular, subsistindo em seu desfavor tão-somente medidas protetivas de urgência em prol da ex-convivente, pertinentes, contudo, a fatos que deram ensejo à ação penal já julgada improcedente.
Em abono, os impetrantes ressaltam a excepcionalidade da prisão preventiva e afirmam que, diante das circunstâncias fáticas, da diminuta quantidade de narcótico apreendida e das condições pessoais favoráveis ostentadas pelo increpado, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas acautelatórias diversas previstas no art. 319 do CPP, cuja imprestabilidade sequer foi aventada na r. decisão combatida.
Por tudo o que expõem, requerem a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de determinar a “suspensão dos efeitos da decisão coatora que converteu o flagrante em prisão preventiva”, expedindo-se o competente alvará de soltura, “com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”. No mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ, a fim de que a prisão preventiva seja revogada ou substituída por acautelatórias alternativas.
A ação de dignidade constitucional veio munida com a documentação eletrônica disponível do ID 54758482 ao ID 54758488.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Outrossim, não é despiciendo que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelos impetrantes, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, principalmente porque a astuta seleção dos documentos que instruem a prova pré-constituída sequer oportuniza a ciência deste Relator acerca dos fatos imputados ao paciente, das circunstâncias da sua prisão e muito menos da apreensão do entorpecente.
Analisando perfunctoriamente a r. decisão combatida, dessume-se que o MM. Juiz Plantonista converteu a custódia em flagrante em preventiva por vislumbrar indícios suficientes de que o paciente estaria envolvido com a mercancia espúria de narcóticos, consubstanciados, em especial, nos depoimentos colhidos na repartição policial e nos demais documentos encartados no caderno investigativo, a revelar o fumus comissi delicti; e, no que concerne ao periculum libertatis, pontuou que o recolhimento provisório do paciente ao cárcere visava resguardar a ordem pública, notadamente diante do risco concreto de reiteração delitiva, destacando nesse sentido que o favorecido nessa ordem “possui procedimentos criminais por prática de crimes contra o patrimônio, além de estar respondendo pelo crime de homicídio qualificado” (sic – ID 54758482, p. 02-03).
E com efeito, o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, é no sentido de que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Sucede que a prova pré-constituída não se encontra instruída com a íntegra do APFD, não sendo possível saber, portanto, se o MM. Juiz Plantonista se baseou na mesma folha de antecedentes anexada aos presentes autos eletrônicos sob o ID 54758483. Além do mais, este documento juntado pelos impetrantes indica que ainda tramita em desfavor do paciente uma outra ação penal por crime envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, diferente daquela na qual foi absolvido, ex vi ID 54758487.
Logo, nesse momento de análise preliminar do remédio heroico, não há como concluir que o decreto segregatício seja desprovido de fundamentação ou esteja mal motivado, visto que, a priori, evidencia o preenchimento dos requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.
De se acrescer, por fim, que mesmo que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente PEDRO HENRIQUE SALTON MOURA.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado, fixando-lhes prazo de 48h para informar nestes autos de habeas corpus o Juízo Criminal para o qual fora distribuído o APFD lavrado em face do paciente.
Empós, sobrevindo a notícia acerca do juízo a quem foram distribuídos os autos de código 633482, requisitem-se os respectivos informes, que deverão ser prestados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator